Tribunal: TJDFT
Processo: 0715797-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO NO FACEBOOK. LINK DE PAGAMENTO ENVIADO POR TERCEIRO. TRANSAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA. MERCADO PAGO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Mercado Pago contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 4.058,70 ao autor. Em suas razões, sustenta a sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade civil, sob o fundamento de que a transação foi realizada fora da plataforma oficial de vendas (Mercado Livre), tendo atuado exclusivamente como instituição financeira que processou o pagamento, sem vínculo direto com o anúncio ou intermediação da venda. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regularmente recolhido, id. 73091962. Contrarrazões apresentadas, id. 73091971.
3. Para a análise do mérito importa consignar cuidar-se de relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
4. Consta dos autos que o autor efetuou negociação de produto pelo Facebook e foi redirecionado para um canal de comunicação externo (WhatsApp), onde recebeu de terceiro um link de pagamento via PIX, supostamente em nome do Mercado Pago. O Autor fez então uma transferência via PIX do Banco Itaú para a conta do Mercado Pago, pelo link https://mpago.la/2TbGFnD, para a conta de G.X.B.S. A transação, portanto, ocorreu inteiramente fora do ambiente da plataforma de vendas e sem a utilização dos recursos de segurança e intermediação disponibilizados pelo marketplace.
5. Embora a relação de consumo enseje a aplicação do CDC, inclusive com responsabilidade objetiva dos fornecedores (art. 14), essa responsabilidade pressupõe que o serviço tenha sido efetivamente prestado com defeito ou que tenha ocorrido falha de segurança. Quando a compra é concluída fora da plataforma e por meio de canal alternativo não autorizado, não há prestação de serviço defeituoso pela plataforma de pagamentos, mas sim atuação exclusiva e autônoma de terceiro fraudador.
6. O Mercado Pago, no caso, atuou apenas como instituição de pagamento — semelhante a um banco — em que o recebedor mantinha conta. Não houve intermediação da venda, promoção do anúncio, ou qualquer mecanismo que o vincule à oferta do produto. Assim, não integra a cadeia de fornecimento do bem, o que afasta a aplicação do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
7. A responsabilidade objetiva não pode ser estendida de forma irrestrita, sob pena de impor ônus desproporcional a empresas que não participaram da relação negocial. A conduta do consumidor ao realizar o pagamento por link enviado fora da plataforma, concretizando negociação feita no FACEBOOK configura causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC (culpa de terceiro).
8. Diante desse cenário, ausente qualquer falha na prestação do serviço ou defeito atribuível à plataforma de pagamento, não há fundamento jurídico para a responsabilização do recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação ao Mercado Pago.
10. Sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.